Tribunal: STF
Processo: HC 63172
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS':
CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTIGIO: ART-332 DO CÓDIGO PENAL.
DEPUTADO ESTADUAL.
INCABIVEL, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS', NO QUAL NÃO SE
TORNA POSSIVEL REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS, CONCEDER-SE O 'WRIT'
AO FUNDAMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CRIME, QUANDO, NA VERDADE, OS
ELEMENTOS TRAZIDOS COM A IMPETRAÇÃO LEVAM A QUE SE TENHA ELE
COMO CONFIGURADO.
SEM POSSIBILIDADE DE EXITO A ASSEVERAÇÃO POR ÚLTIMO POSTA EM
DESTAQUE, COMO TESE DA DEFESA, DE QUE O DEPUTADO PODERIA MESMO
COBRAR POR SUAS INTERVENÇÕES JUNTO AO PODER PÚBLICO, DESDE QUE TAIS
INTERVENÇÕES NÃO SE INSCREVAM ENTRE OS ATOS QUE DEVA PRATICAR. E
QUE, A PAR DE NÃO SE PODER COMPREENDER QUE OS DEPUTADOS FIQUEM
EXCLUIDOS DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART-322 DO CÓDIGO PENAL, AINDA
EXISTE EXPRESSA PROIBIÇÃO, A RESPEITO, NO ART-34, II, 'D', DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C A ALINEA 'A' DO ITEM I, DO MESMO
ARTIGO, E QUE ABRANGE OS DEPUTADOS ESTADUAIS (ART-10, INC-VII,
LETRA 'G', DA CARTA MAGNA).